Tribunal: TJPA
Processo: 0838590-16.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838590-16.2023.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: WELTON CARLOS DE SOUZA CAVALLERO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo IGEPPS contra decisão que manteve sentença de concessão de pensão por morte a filho maior inválido de ex-militar, com efeitos retroativos ao requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida a pensão por morte a filho maior inválido, com base na invalidez anterior ao óbito dos genitores e na presunção legal de dependência econômica, e se é possível sua cumulação com aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A invalidez do autor é anterior ao falecimento dos genitores, comprovada por laudos e benefício previdenciário já concedido.

A dependência econômica é presumida por lei e não foi afastada por prova em contrário.

A cumulação com aposentadoria por invalidez é permitida, por se tratar de benefícios de natureza e regimes distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

É devida a pensão por morte ao filho maior inválido que comprova invalidez anterior ao óbito, com presunção legal de dependência econômica.

É possível a cumulação da pensão por morte com aposentadoria por invalidez, por possuírem naturezas e regimes distintos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; art. 37, caput; Lei 8.213/1991, art. 16, I e § 4º; LC/PA nº 039/2002, art. 6º, § 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; AgInt no AREsp 1.891.845/SP; REsp 1.766.807/RJ; AgInt no REsp 1.962.256/AL
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22 a 27 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
IGEPPS – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida sob o
Id. 22770488
, da lavra deste Relator, que negou provimento à apelação nos autos da ação de concessão de pensão por morte, cumulada com pedido de tutela de urgência antecipada, ajuizada por
WELTON CARLOS DE SOUZA CAVALLÉRO,
representado por seu curador
CLOVIS DE JESUS DE SOUZA CAVALLÉRO,
ora agravado.

Na origem, o autor, na condição de filho maior inválido de ex-militar, ajuizou ação visando à concessão de pensão por morte, em razão do falecimento de sua genitora em 22 de julho de 2021, pensionista do ex-militar falecido em 2005. Alegou invalidez e dependência econômica. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o IGEPREV à concessão do benefício com efeitos retroativos ao requerimento administrativo (11/02/2022) e atualização nos termos da EC nº 113/2021. Inconformado, o IGEPPS interpôs Apelação, mantida por decisão monocrática nos termos da ementa a seguir transcrita.

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DO GENITOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de João da Silva, filho maior inválido, condenando a autarquia ao pagamento de pensão por morte, com parcelas retroativas à data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal, e com incidência de juros de mora e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o filho maior inválido tem direito à pensão por morte do genitor, com base na comprovação da invalidez anterior ao óbito e na presunção de dependência econômica, bem como se é possível a cumulação da pensão com a aposentadoria por invalidez já recebida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconheceu a incapacidade do autor anterior ao óbito do genitor, conforme laudos médicos e aposentadoria por invalidez já concedida.
4. Nos termos da Súmula 340 do STJ, "a lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente à data do óbito do segurado".
5. A cumulação da pensão por morte com aposentadoria por invalidez é permitida, pois tratam-se de benefícios com fatos geradores distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento: "1. É devida a pensão por morte a filho maior inválido que comprova a invalidez anterior ao óbito do genitor, com presunção de dependência econômica."
"2. A cumulação de pensão por morte e aposentadoria por invalidez é permitida, pois possuem naturezas distintas."

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 16, I e § 4º; CC/2002, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 340/STJ.

Inconformado, o IGEPPS interpõe o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a legislação vigente à época do falecimento do ex-servidor genitor do autor ocorrido em 2005, deve reger a concessão do benefício previdenciário, em observância ao princípio do
tempus regit actum
, conforme disciplina a Lei Complementar nº 039/2002 e em consonância com a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ademais, que a condição de dependente previdenciário do filho maior inválido está subordinada ao cumprimento de requisitos legais específicos, consistentes em ser solteiro, encontrar-se inválido anteriormente ao óbito, não perceber outro benefício previdenciário e comprovar dependência econômica.

O recorrente alega ainda que a comprovação da invalidez deve ser feita por junta médica oficial e que a dependência econômica deve ser demonstrada por documentos previstos em regulamentação específica, nos moldes da Instrução Normativa 001/2011 do IGEPREV e subsidiariamente do Decreto Federal nº 3.048/1999. Argumenta que tais requisitos não foram integralmente demonstrados no caso concreto.

Por fim, sustenta que, por força do princípio da legalidade (CF, art. 5º, II e art. 37, caput), a Administração Pública não pode conceder benefícios sem previsão legal expressa, e que a decisão recorrida violaria este princípio, motivo pelo qual requer sua reforma.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão monocrática e, por conseguinte, julgada improcedente a demanda originária.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. nº 24028887)

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Agravo Interno não merece provimento. A decisão monocrática agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais passo a reiterar, em resposta aos pontos levantados pelo recorrente.

A controvérsia central reside em aferir se o agravado, na condição de filho maior inválido, preenche os requisitos para a concessão da pensão por morte deixada por seus genitores. O IGEPPS insiste na tese de que a legislação estadual veda a concessão do benefício a quem já percebe outro benefício previdenciário e que a dependência econômica não foi devidamente comprovada.

Contudo, tais argumentos não se sustentam.

Conforme exaustivamente demonstrado na decisão recorrida e nos autos originários, a condição de invalidez do agravado é preexistente ao óbito de seus genitores. O autor foi diagnosticado com esquizofrenia em 1992, sendo aposentado por invalidez permanente pelo INSS desde 24 de março de 1997. Seu pai, o instituidor originário do benefício, faleceu em 2005, e sua mãe, que recebia a pensão, faleceu em 2021. Portanto, a invalidez é manifestamente anterior a ambos os óbitos, cumprindo o requisito temporal.

No que tange à dependência econômica, a decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento consolidado de que, para o filho maior inválido, a dependência é presumida, conforme dispõe o art. 16, I, c/c § 4º, da Lei nº 8.213/1991, que rege o Regime Geral de Previdência Social e cujos princípios se aplicam aos regimes próprios:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

[...]

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.”

Mesmo a legislação estadual invocada pelo agravante, a Lei Complementar nº 039/2002, em seu art. 6º, § 5º, estabelece a presunção para dependentes da classe I, na qual o filho inválido se equipara. Caberia à autarquia previdenciária, portanto, o ônus de produzir prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu.

O ponto principal da insurgência do agravante reside na impossibilidade de cumulação do benefício de pensão por morte com a aposentadoria por invalidez já recebida pelo autor junto ao INSS. A decisão agravada enfrentou e refutou adequadamente este argumento, com base na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Reitera-se que a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte são benefícios de natureza jurídica distinta, com fatos geradores e fontes de custeio completamente diversos. A aposentadoria por invalidez decorre da incapacidade laborativa do próprio segurado (o agravado), enquanto a pensão por morte decorre do óbito do segurado instituidor (o genitor) e visa amparar seus dependentes.

Ademais, os benefícios são oriundos de regimes previdenciários distintos (Regime Geral de Previdência Social - RGPS e Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará - RPPS/PA), o que reforça a possibilidade de acumulação. Nesse sentido, a vedação contida no art. 6º, III, da LC nº 039/2002 ("não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados") deve ser interpretada de forma restritiva, não alcançando benefícios de natureza e origem distintas como os do caso em tela.

Como bem destacado na decisão monocrática, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 21 ANOS INVÁLIDO. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A incapacidade superveniente à maioridade não impede a percepção da pensão por morte, desde que seja anterior ao óbito.

2. O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento desta Corte no sentido de que a percepção de aposentadoria por invalidez, por si só, não impede que se configure a dependência econômica, permitindo-se a demonstração desta pela parte, ainda que elidida a presunção relativa.

3. Para alterar essa conclusão, afastando-se a dependência econômica, seria necessária a análise do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.891.845/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

.........................................................................................

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO PARADIGMA E O ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, proposta pelo agravante, em face do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, "objetivando obter provimento jurisdicional consistente na condenação do réu a implantar o benefício de pensão por morte com início na data do óbito da instituidora (26.09.2019) e bem assim o pagamento dos valores retroativos à mencionada data até o momento da efetiva implantação, devidamente corrigidos".

III. Não se olvida que, "conforme jurisprudência do STJ, a cumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez é possível, pois possuem naturezas distintas, com fatos geradores diversos" (STJ, REsp 1.766.807/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/12/2018).

IV. Todavia, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, reformou a sentença de procedência, consignando que "não obstante a Lei nº 8.112/90 não exigir prova da insuficiência econômica para a concessão de pensão por morte ao filho inválido, pois se entende que tal dependência é presumida, o entendimento desta Quarta Turma é no sentido de que a finalidade da lei é dar amparo alimentar aos beneficiários do servidor falecido, assim a presunção de dependência econômica do filho maior e inválido é relativa, admitindo prova em contrário a fim de evitar enriquecimento ilícito do beneficiário, quando houver nos autos prova capaz de desconstituir tal presunção. No caso concreto, verifica-se da documentação acostada aos autos que o autor detém aposentadoria por invalidez pelo Regime Geral da Previdência cujo valor bruto é no montante de R$ 5.965,26 (cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), o que lhe retira a condição de dependente da servidora falecida. O fato de o autor ter o plano de saúde por sua genitora, não o faz dependente economicamente, até porque não há provas outras que possam demonstrar a dependência em relação à ex-servidora, nem mesmo a coabitação. As despesas médicas apresentadas não representam fator de dependência, visto que a renda percebida pelo autor permite custeá-las, não prejudicando os meios de prover sua subsistência, de forma que não faz jus o autor à concessão do benefício requerido".

Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.968.718/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/4/2022, AgInt no AREsp 1.722.527/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/3/2022, AREsp 1.570.257/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019.

V. Segundo a jurisprudência do STJ, "o recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal" (AgInt no AREsp 1.518.371/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/05/2020), hipótese inocorrente no presente caso, o que evidencia ausência de similitude fática entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.962.256/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Nesse contexto, trago à colação julgados desta Corte que versam sobre a matéria em exame:

EMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA AO FILHO INVÁLIDO DO SEGURADO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DO GENITOR. PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DE SER POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão.

2. In casu, os referidos requisitos restaram suficientemente demonstrados. Não obstante, a dependência econômica de filho maior e inválido é presumida.

3. Ainda que o filho inválido tenha rendimentos, como no caso dos autos, em que o autor/recorrido é beneficiário de aposentadoria por invalidez, esta circunstância não exclui automaticamente o direito à pensão, uma vez que não há vedação legal para a percepção simultânea.

4. Conforme jurisprudência do STJ, a cumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez é possível, pois possuem naturezas distintas, com fatos geradores diversos.

5. Recurso conhecido, porém, improvido, para manter a sentença de piso que determinou o imediato implemento do benefício de pensão por morte ao autor, decorrente do falecimento de seu genitor.

(Processo 0000908-80.2011.8.14.0301. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Relator(a) EZILDA PASTANA MUTRAN. Data do Documento

17/12/2021, Data do Jul 09/12/2021)

.........................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHA INVÁLIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DA EX-SEGURADA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONOMICA NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 8212/91. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. REFORMA EM REMESSA NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (TEMA 810/STF E 905/STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

I – Apelação contrária à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de filha maior inválida de ex-segurada falecida no ano de 2008 ao recebimento do benefício de pensão por morte, com condenação ao pagamento retroativo desde o requerimento administrativo.

II – Comprovada a invalidez da filha maior de ex-segurada por meio de laudo pericial e documentos médicos que atestam a deficiência mental anterior ao óbito da sua genitora, faz jus ao recebimento da pensão por morte.

III – Presunção da dependência econômica, nos termos do artigo 16, I, §4º da lei nº 8212/91, não afastada pelo apelante por meio de comprovação de fato impeditivo do direito da parte autora. Precedentes STJ no sentido de que em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação da invalidez anterior ao óbito o que restou atendido no caso em tela como reconhecido pela sentença.

IV – Verba honorária que não comporta alteração, pois fixada em observância aos parâmetros legais.

V – Em remessa necessária, alteração da sentença quanto aos consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, porém a partir da citação, e para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Incidência da tese fixada no RESP repetitivo nº 1.495.146 – MG (Tema 905) e RE 870947 (Tema 810) pelo STF.

VI – Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária para adequar os consectários legais.

(0809175-95.2017.8.14.0301. Relator(a) LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data do Documento 28/04/2021)

Portanto, os argumentos trazidos pelo IGEPPS no presente Agravo Interno consistem em mera repetição das teses já devidamente analisadas e rechaçadas na decisão monocrática, sem trazer qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento externado. A decisão agravada está em plena consonância com a jurisprudência dominante desta Corte e dos Tribunais Superiores, não havendo qualquer violação ao princípio da legalidade.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/09/2025